Tribunal: TJBA
Processo: 8005039-72.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005039-72.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENE JOSE DE DEUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA EM SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. BLOQUEIO DE VALORES. LEGALIDADE DO CONTRATO E DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. O autor celebrou contrato de empréstimo com banco privado, com garantia fiduciária baseada no saque-aniversário do FGTS. Após a rescisão contratual de seu vínculo de trabalho, verificou bloqueio de valores em montante supostamente superior ao pactuado. Alega cobrança indevida de R$ 648,43 e pleiteia a devolução em dobro do indébito e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão
:
2.
Discute-se a legalidade dos valores cobrados pela instituição financeira, especialmente quanto à metodologia de cálculo empregada na amortização do contrato, e se houve excesso ou abusividade que justifique a devolução em dobro e indenização moral. Examina-se também a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, considerando a ausência de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal.

III. Razões de decidir
:
3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões do recurso demonstram adequação à decisão impugnada.
4.
A tese de incompetência da Justiça Estadual foi rejeitada, já que a controvérsia envolve relação contratual entre o autor e banco privado, sendo a Caixa Econômica apenas agente operacional do FGTS, sem integrar a relação jurídica material.
5.
A análise dos autos revela que o contrato foi celebrado de forma válida, com cláusulas claras sobre valores, taxas e método de amortização (Tabela
Price
).
6.
A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, conforme admite a Súmula 541 do STJ, e não se confunde com anatocismo.
7.
A adoção do método de amortização Gauss, utilizado pelo autor para apontar suposto excesso, é inadequada por divergir do pactuado, sem demonstração de abusividade contratual.
8.
Não restou comprovada a cobrança indevida nem excesso de encargos. O autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.
9.
Ausente prova de irregularidade, enriquecimento ilícito ou dano moral, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese
:
1.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A relação contratual firmada entre consumidor e banco privado para empréstimo garantido pelo FGTS, modalidade saque-aniversário, não demanda a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo.
2.
A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal e válida, desde que pactuada expressamente entre as partes.
3.
A substituição pelo método Gauss, de forma unilateral e sem demonstração de abusividade, é incabível."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8005039-72.2023.8.05.0274
em que figuram como
apelante
RENE JOSE DE DEUS
e
apelado
BANCO SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.